Tribunal: STF
Processo: HC 250346
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Maicon Manoel de Oliveira Costa, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AResp. nº 2602791/MG, Relator o Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP).



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado como incurso no artigo 155, caput, do CP, a pena de um ano de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias multa, por ter subtraído 5 kg (cinco quilos) de cobre do pátio do Município de Nova Lima/MG. Ao final, a sanção privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.



    Neste writ, sustenta a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, nesta impetração, em síntese, a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, dizendo que a existência de outras ações penais não pode obstar o reconhecimento da benesse.



    Em caráter subsidiário, sustenta a possibilidade de aplicação de pena mais benéfica entre as previstas no artigo 155, §2º, do Código Penal.  



    Requer, ao final, o reconhecimento da atipicidade material da conduta imputada ao paciente, ou, pelo abrandamento da sanção.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem, nos seguintes termos:  



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS. OUTROS ELEMENTOS A SEREM SOPESADOS. INEXPRESSIVIDADE PENAL DO FATO NÃO CONFIGURADA. CONDUTA PRATICADA QUE NÃO TEM CONOTAÇÃO IRRELEVANTE NA ESFERA PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. RECONHECIMENTO DA FORMA PRIVILEGIADA. CONVERSÃO DA PENA DE RECLUSÃO EM DETENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NA ESCOLHA DO BENEFÍCIO CONCEDIDO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”. (edoc. 11) 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO (ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VÁRIOS REGISTROS EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PRECEDENTES DO STJ. PRIVILÉGIO (ARTIGO 155, § 2º, DO CÓDIGO PENAL). CONVERSÃO DA PENA DE RECLUSÃO EM DETENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NA ESCOLHA DO BENEFÍCIO CONCEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para a aplicação do princípio da bagatela, é necessário considerar algumas condições, tais como (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) baixo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF: HC n. 84.412, rel. Min. Celso de Mello, publicado no DJe de 02/08/2004 - STJ: AgRg no HC n. 543.291/ES, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/02/2020, DJe de 12/02/2020). 2. A jurisprudência desta Corte tem rechaçado a aplicação do princípio da insignificância ao crime de furto quando o agente for reincidente ou portador de maus antecedentes em razão da maior ofensividade e reprovabilidade da conduta (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.250.234/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/04/2023, DJe de 28/04/2023). 3. No que diz respeito à aplicação do privilégio contido no artigo 155, § 2º, do Código Penal, o Tribunal de origem optou pela conversão da pena de reclusão em detenção considerando os dados contidos na FAC e na CAC do recorrente, o qual possui passagens criminais em crime contra o patrimônio, apesar de primário e sem antecedentes. 4. O presente recurso não apresenta argumentos capazes de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, de modo que merece ser integralmente mantida. 5. Agravo regimental não provido”. (edoc. 6, p. 3)  



    O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o agravo regimental AResp, assim entendeu, conforme voto do Ministro Relator:  



    “(...)



    Na espécie, consignaram as instâncias antecedentes que não há nos autos o auto de avaliação da res furtiva, qual seja, 05 (cinco) quilos de cobre, subtraídos do pátio de apreensões de veículos da Prefeitura do Município de Nova Lima/MG.



    Contudo, mesmo que o valor dos bens subtraídos seja inferior a 10% do valor do salário mínimo nacional, as certidões de antecedentes criminais juntadas aos autos (fls. 50-62) afastam o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, pois trata-se de réu com vários registros em crimes contra o patrimônio.



    Observa-se que o crime em análise nestes autos não se trata de fato isolado na vida do recorrente, demonstrando que a aplicação do princípio da bagatela não é medida socialmente recomendável ao caso.



    Tem-se que a habitualidade delitiva é fundamento suficiente para afastar a incidência do princípio da bagatela.



    (...)



    Por fim, com relação à aplicação do privilégio contido no artigo 155, § 2º, do Código Penal, impõe ao julgador uma gama de opções (caso o criminoso seja primário e de pequeno valor a coisa furtada, o Juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa), que deve ser examinada em cotejo com as circunstâncias fáticas do caso. 



    Na espécie, o TJMG optou pela conversão da pena de reclusão em detenção considerando os dados contidos na FAC e na CAC do recorrente, o qual possui passagens criminais em crime contra o patrimônio, apesar de primário e sem antecedentes.”.  (edoc. 6, p. 4-6, grifamos). 



    É pacífica a compreensão da Corte no sentido de que o princípio da insignificância pressupõe, para a sua aplicação, ‘a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (RHC 113.381/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Muito embora tenha decidido, em recentes julgados, que a menção aos antecedentes do paciente não é, por si só, fundamento apto a obstaculizar o acolhimento da pretensão da defesa, a meu ver, a hipótese dos autos demonstra relevância da conduta e expressividade da lesão jurídica provocada, na medida em que se trata da subtração de 5 kg (cinco quilos) de cobre do pátio da Prefeitura do Município de Nova Lima/MG.



    Com efeito, a res furtiva, fios de cobre - usados para transmitir energia elétrica e responsáveis por iluminar as cidades -, estão diretamente ligados aos bens públicos necessários para a presetação de serviços essenciais do Município, razão pela qual a aplicação do princípio da bagatela não é medida socialmente recomendável ao caso.



    Sob essa ótica, mutatis mutandis, destaco os seguintes julgados desta Corte:  



    “TRÁFICO DE DROGAS – INSIGNIFICÂNICA – INADEQUAÇÃO. O tráfico de drogas, pouco importando a quantidade de entorpecente apreendido, afasta a construção jurisprudencial do crime de bagatela, considerado o bem protegido – a saúde pública. (RHC 136413, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 11/01/2021)  



    “TIPO PENAL – PRÁTICA CRIMINOSA – CIRCUNSTÂNCIAS. As circunstâncias da prática delituosa não afastam a configuração do tipo penal, repercutindo na fixação da pena. MEIO AMBIENTE – DANO – INSIGNIFICÂNCIA. A natureza do bem protegido – meio ambiente – afasta a construção jurisprudencial do crime de bagatela”. (HC 179288, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 15/09/2020)   



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente